Tribunal: TJDFT
Processo: 0005056-33.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005056-33.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto a VÂNIA COSTA SILVA, VÂNIA LÚCIA BRITO BRANDÃO, VÂNIA LÚCIA PIRES DOXA, VASCO EXPEDITO DA CUNHA, WALDENIA CORREA PRADO GONÇALVES, WALTUIR DORNELAS GOMES, WARLEITON DIAS SOUZA e WILLIAN PEREIRA FARIA. Os cálculos judiciais foram acostados no ID: 28727499. Ambas as partes concordaram com as planilhas da Contadoria Judicial (ID: 29263329 e 29593125). Os EE n. 2009.00.2.010517-8 transitaram em julgado. O SINDIRETA informou a renúncia de VASCO EXPEDITO DA CUNHA e WARLEITON DIAS SOUZA aos montantes superiores a 40SM, com vistas ao recebimento do crédito por meio de RPV. Passo a decidir. Homologo os cálculos de ID: 28727499, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência (ID: 15089955). Homologo a renúncia ao que exceder a 40SM, manifestada por VASCO EXPEDITO DA CUNHA e WARLEITON DIAS SOUZA. Expeçam-se requisições de pequeno valor (RPV) em favor de VÂNIA COSTA SILVA, VÂNIA LÚCIA BRITO BRANDÃO, VÂNIA LÚCIA PIRES DOXA, VASCO EXPEDITO DA CUNHA, WALDENIA CORREA PRADO GONÇALVES, WALTUIR DORNELAS GOMES, WARLEITON DIAS SOUZA, WILLIAM PEREIRA FARIA, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, segundo o valor total (montante líquido do servidor mais honorários contratuais de 20%), bem ainda em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). Brasília, 6 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador